Tribunal: STF
Processo: ARE 1486674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO COM BASE NO VALOR DA HORA NORMAL DE TRABALHO, COM ACRÉSCIMO DE 50%. POSSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO ALÉM DA CONTRATADA, QUE POSSIBILITA O PAGAMENTO CONFORME DETERMINADO NO ART. 7°, XVI, CRFB E ART. 78 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 29/2008. COMPROVADA A QUANTIDADE DE HORAS EXCEDENTES TRABALHADAS PELA PARTE AUTORA E PAGAMENTO A MENOR PELA ADMINISTRAÇÃO. AFASTADA A IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Rejeitada a impugnação à gratuidade judiciária requerida pelo autor/recorrido. Prevalece a presunção de veracidade na alegação de necessidade de justiça gratuita, não tendo o recorrente se incumbido de comprovar o contrário da declaração da pessoa física. Além disso, é possível perceber das fichas financeiras anexadas desconto de empréstimo que restringe a disponibilidade financeira do requerente.



    2. Sobre o valor da condenação deverão incidir, desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, correção monetária calculada com base no IPCA-E e, a contar da citação, juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei nº 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa e/ou judicial, bem como se observando o limite do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, início da vigência da EC Nº 113/2021, a correção monetária deverá ser aplicada, uma única vez, até a data do efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do seu art. 3º, não mais havendo incidência de novos juros sobre as contas, tendo em vista que o índice a ser utilizado para fins de atualização será a referida taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 113/2021, bem como ao(s) art.(s) 5º, inciso LV; 30; 37, incisos II e XIV; e 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 37, inciso II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão está na possibilidade do pagamento das aulas excedentes prestadas no valor de 100% da hora normal, acrescidas do adicional de hora extra de 50%.



    A LCM 070/2012 limitou, por meio do art. 21, a carga horária dos servidores do magistério municipal ao período de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades de interação com os alunos e 1/3 (um terço) para atividades extraclasse:



    Art. 21 – A jornada semanal para o professor em docência será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas-aulas em atividade com a presença do aluno e 10 (dez) horas atividades.



    Em relação às aulas excedentes, o art. 5º, da Lei Complementar nº 70/2012 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação – dispõe o seguinte:



    §5º - HORA-AULA é o tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do professor e do aluno, realizada em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo de ensino e de aprendizagem. [...] 



    §7º - AULAS EXCEDENTES são as ministradas durante o período letivo em número superior a jornada semanal de professor efetivo. 



    §8º - Só serão permitidas aulas excedentes: 



    I – para substituição de professores efetivos em gozo de licenças de até seis meses; ou 



    II – para suprir necessidades de carga horária, inferior a 12 horas aulas semanais, em disciplinas específicas, por professor habilitados na mesma área, 



    III – no caso de vacância de professor, enquanto não provêm mediante concurso público; 



    IV – para cumprimento de aulas em programas especiais de intervenção na aprendizagem. 



    A hora-aula excedente, assim, é paga ao professor efetivo que atue em substituição a outro professor, como forma de compensar o acréscimo em sua carga horária e deve ter como parâmetro o valor que recebe ordinariamente a título de horas-aula. Nesse sentido, art. 29 da LCM 070/2012 determina que:



    Art. 29 - As aulas excedentes serão remuneradas com base no valor da hora-aula do vencimento do cargo efetivo do professor substituto.



    Da leitura dos dispositivos é possível concluir que as aulas excedentes se referem a um período laborativo excepcional, instituído de modo específico para a classe dos professores. A definição de aula excedente, portanto, envolve o objetivo de atender a necessidades excepcionais e temporárias do serviço.



    O texto constitucional, por sua vez, reconhece o trabalho como direito social do cidadão (art. 6º, CRFB), sendo a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal uma garantia fundamental do indivíduo (art. 7º, XVI, CRFB), assegurada ao também ao servidor público (art. 39, §3º, da CRFB).



    O pagamento do adicional de hora extra busca, assim, remunerar adequadamente o trabalhador que extrapolar a carga horária legal ou contratual de trabalho.



    Com isso, o art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008 estabelece, por sua vez, que o serviço extraordinário prestado será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Vejamos:



    Art. 78.O serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.



    Nessa ordem de ideias, verifica-se que, no caso específico dos autos, o contracheque acostado no Id 64544311 aponta que, no mês de novembro de 2020, a autora ministrou 60 aulas excedentes, recebendo a quantia de R$ 389,12 o que equivale a R$ 6,48 como valor da hora aula, quando na verdade o valor das horas excedentes deveria ser de R$ 11,69, equivalente ao valor da hora de trabalho normal (R$ 7,79), acrescida do adicional de 50% de hora extra.



    Nesse sentido, restando comprovado o pagamento a menor a título de aulas excedentes, faz jus ao valor da aula excedente baseado em 100% da hora normal, conforme art. 29 da LCM 070/2012, acrescida do adicional de 50%, dada a sua natureza jurídica de hora extra, bem como a restituição da diferença entre os valores recebidos e os valores devidos não alcançados pela prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente